Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706785-07.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉTIDO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. RESSARCIMENTO INSUFICIENTE E INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALOR PENDENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, quando os documentos juntados pelo autor em sede de apelação não trazem qualquer informação nova aos autos, corroborando a relação de trato contínuo do contrato de cartão de crédito, bem como relacionando-se aos demais documentos e alegações já contestados em ampla defesa e contraditório. 1.1. Afasta-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando a apelação expressamente enfrenta os pontos específicos da fundamentação da sentença recorrida. 2. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação que restou sedimentada pela edição da Súmula 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2.1. Na hipótese, o consumidor comprovou a titularidade do cartão de crédito do qual alega ter ocorrido várias transações não reconhecidas, supondo assim a ocorrência de transações mediante fraude. Por esse motivo, questionou as operações, procurando, por várias vezes, atendimento por canal telefônico para a solução da controvérsia, porém, sem sucesso. 3. O fornecedor dos serviços reconheceu fraude em parte das transações contestadas, contudo, não procedeu ao imediato ressarcimento integral. Ao contrário, ressarciu parcialmente após meses do ajuizamento da ação judicial. Tal conduta configura falha na prestação dos serviços. 4. Conquanto a instituição financeira alegue que as transações realizadas no cartão de crédito não foram eivadas de fraude, pois foram efetuadas utilizando-se os dados e senha do cartão de crédito, não logrou comprovar suas afirmações, deixando de atender o que impõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, a mera afirmação e segurança da informação não é suficiente para afastar a fraude no caso concreto, mormente quando as compras contestadas são semelhantes e reiteradas ao longo de meses. 5. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor. 5.1. Inexistente a demonstração de má-fé, dolo ou malícia por parte da instituição financeira, tendo em vista que a determinação de restituição integral dos valores dependeu de pronunciamento judicial, sendo que já houve restituição parcial, inviável que seja em dobro. 6. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da fraude praticada por terceiro no âmbito de suas relações bancárias, com transações indevidas de valores relevantes em seu cartão de crédito, sem solução voluntária por parte da instituição financeira. 7. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço diante da culpa exclusiva do recorrido, porquanto as transações foram realizadas com emprego de cartão com chip, mediante uso da senha pessoal e intransferível, sem que haja evidências de fraude. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Na petição de ID 27004821 - Pág. 1 e em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ AGLAESTON DE BRITO, OAB/DF 52.170, e MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO, OAB/DF 57.045. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao mencionado malferimento aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ AGLAESTON DE BRITO, OAB/DF 52.170, e MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO, OAB/DF 57.045. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024